Tribunal: TJMT
Processo: 0034692-07.2009.8.11.0041
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ESTEIO ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS S.A
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Número do Protocolo: 148836/2015
Data de Julgamento: 04-08-2021

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AFASTADA – MÉRITO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA CONFORME OS TEMAS 810/STF E 905/STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DESPROPORCIONALIDADE - EQUIDADE - INOBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS PREVISTOS NO §3º DO ART. 20 DO CPC/73 – MAJORAÇÃO – APELO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. APELO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO.
1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade recursal quando o recurso se contrapõe a matéria abordada na decisão, como no caso dos autos.
2. Os juros e correção monetária para atualização dos valores devidos pela Fazenda Pública devem seguir a sorte dos Temas 810 do STF e 905 do STJ, que definiram os parâmetros dos índices dos consectários legais.
3. Em se tratando de condenação judicial, de natureza administrativa, imposta à Fazenda Pública, o direito ao recebimento dos valores devidos, nos termos do Tribunal Cidadão, submete-se à atualização dos créditos que deverá obedecer o seguinte: a) relativamente à correção monetária, até dezembro/2002, utiliza-se índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009, apenas a taxa Selic (vedada a cumulação com qualquer outro índice); a partir da vigência da Lei 11.960/2009, IPCA-E. b) no tocante aos juros moratórios, deverá ser observado: o percentual de 0,5% ao mês, até dezembro/2002; a taxa Selic, no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009; juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, no período posterior à vigência da Lei 11.960/2009.
4. No que se refere aos honorários advocatícios, segundo a regra do art. 20, §4º, do CPC/73, vigente à época da sentença : Nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, e nas execuções, embargadas ou não, os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, atendidas as normas das alíneas a, b e c do parágrafo anterior.
Desse modo, para o estabelecimento do valor dos honorários de sucumbência, devem ser analisados não apenas o valor da causa, mas também o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza, a importância, além do tempo exigido para o serviço, razão pela qual, impõe-se a majoração para R$ 100.000,00 (cem mil reais).
5 – Apelo do Autor parcialmente provido. Apelo do Município Desprovido.

APELANTE(S):
ESTEIO ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS S.A
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES
Egrégia Câmara:
Tratam-se de Recursos de Apelação Cível interpostos sucessivamente por ESTEIO ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS S/A e pelo MUNICIPIO DE CUIABÁ contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos dos Embargos à Execução n. 34692-07.2009.8.11.0041, manejado pela Fazenda Pública Municipal, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos embargos para determinar que o quantum executado sofra a incidência de correção monetária pela aplicação “ da média do INPC e do IGP-DI até 29.06.09; 2) da TR de 30.06.09 até 25.03.15; 3) e do IPCA-E, posteriormente a 25.03.15.
Nas razões recursais, a fls. 124/136, insurge-se a primeira Apelante quanto ao valor da verba honorária fixada na sentença, ao argumento de que trata-se de valor irrisório e incompatível com os critérios previstos no §4º do art. 20 do CPC/73, vez que corresponde a apenas 0,005% do valor econômico da ação.
Assevera que os embargos manejados pelo embargante-apelante foram parcialmente acolhidos, apenas para reconhecer a tese relativa ao critério de correção do débito a partir de 2009 até 25.03.15, pela TR, e a partir de então pelo IPCA-E e que por força da sucumbência mínima da embargada, a municipalidade foi condenada à integralidade dos honorários.
Sustentando a necessidade de majoração da verba honorária, tendo em vista a responsabilidade assumida pelo causídico diante da complexidade e grande valor da causa, requer a reforma parcial da sentença.
Contrarrazões a fls. 143/147, pelo desprovimento do apelo.
Por sua vez o Munícipio de Cuiabá, em suas razões recursais, a fls. 154/176, reafirma a existência de excesso de execução ao fundamento de que o cálculo apresentado contém excesso em relação ao título constituído, requerendo, ainda, a inversão do ônus de sucumbência.
Contrarrazões coligidas a fls. 188/216, pelo não conhecimento do apelo, por violação ao princípio da dialeticidade. No mérito pede pelo desprovimento do recurso e majoração dos honorários recursais.
Em seguida, os autos foram sobrestados a fim de aguardar o julgamento dos embargos no RE 870947/SE, vindo, em seguida, cls, para julgamento.
É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL
USOU DA PALAVRA O ADVOGADO RAFAEL MARQUES GANDOLFI, OABPR 25765.

V O T O (PRELIMINAR - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Nas contrarrazões recursais a empresa apelada pede pelo não conhecimento do recurso de apelação, por violação ao princípio da dialeticidade. Diz que as razões do recurso do ente municipal não impugnou os fundamentos da sentença recorrida, limitando-se em apenas postular a precedência dos seus cálculos.
A despeito, ainda que a peça recursal reitere os razões lançadas na peça defensiva, contrapondo-se ao excesso do cálculo pelos mesmos motivos, não há que se falar em inobservância ao princípio da correlação, se para impugnar os fundamentos da sentença, o apelante baseou-se nos elementos apresentados na defesa, para exprimir os motivos pelos quais entende ter ocorrido contrariedade ao seu direito.
Sobreleva ressaltar que o artigo 1.010, inciso II, do Estatuto Processual Civil, exige que o recurso de apelação contenha a exposição do fato e do direito, lembrando que fundamentar nada mais é do que demonstrar os motivos do inconformismo.
Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CERTIDÃO DE CRÉDITO EXPEDIDA PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL (IPCA-E) - ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA Nº 810 - OBSERVÂNCIA - NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE. Inexiste qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade se os fundamentos que demonstram a inconformidade com a sentença recorrida constam das razões recursais.No que tange à atualização do valor do débito, anoto que, no julgamento do RE nº 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, que o artigo1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.(N.U 0039247-62.2012.8.11.0041, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/03/2020, Publicado no DJE 19/03/2020)

Logo, rejeito a preliminar.
É como voto.

U N Â N I M E

V O T O (MÉRITO)
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Cuida-se na origem de embargos à execução manejado pelo Munícipio de Cuiabá, em face de execução de sentença proferida nos autos de ação de cobrança que julgou procedente a pretensão formulada pela empresa - Esteio Engenharia e Aerolevantamentos S/A, na qual se almejava o pagamento do alegado crédito na quantia de R$ 2.574.677,32.
A Fazenda Pública Municipal sustentou o excesso de execução, pontuando que o valor correto do crédito seria a importância de R$ 774.252,13, apontando, assim, o diferencial excedente de R$ 1.800.425,19.
A sentença recorrida acolheu em parte a impugnação aos cálculos apenas no tocante aos encargos legais a incidir sobre o quantum executado, como se infere:
“Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os requerimentos autorais para determinar que o valor da execução sofra a incidência de correção monetária pela aplicação: 1) da média do INPC e do IGP-DI até 29/06/2009; 2) da TR de 30/06/2009 até 25/03/2015; 3) e do IPCA-E posteriormente a 25/03/2015. Mantenho, no restante, os cálculos efetuados pelo exequente. Declaro, com isso, resolvido o mérito da demanda com base no artigo 269, inciso I, do CPC.
A sucumbência do embargado foi mínima, razão pela qual, consoante artigo 21, parágrafo único, do CPC, condeno a parte autora ao pagamento de honorários de R$ 1.000,00, conforme artigo 20, § 4º, do CPC. Sem condenação em custas dada a isenção.
Eventual execução da verba honorária aqui fixada deverá ser realizada no bojo deste feito, para evitar o tumulto processual.
Com o trânsito em julgado, intime-se o embargado para que requeira o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. Após, desapense-se e encaminhe-se ao arquivo com baixa. (fl. 123)”
Não se conformando com o decreto sentencial, insurgem-se ambos os litigantes. O ente municipal repisa o alegado excesso de execução. Pontua a necessidade de realização de prova pericial a fim de demonstrar o incremento dos valores, contrapondo-se aos cálculos apresentados pela embargada-apelada.
No entanto, malgrado os pontos questionados, o fato é que o Municipio-Apelante não apresentou qualquer fundamento plausível a desconstituir os cálculos apresentados pela embargada-apelada, que ao que apurou o togado a quo, foram realizados à vista do título judicial que lastreia o cumprimento de sentença, à exceção dos encargos legais os quais foram adequados pela sentença recorrida.
Nesse ponto, a sentença recorrida merece apenas uma adequação, a fim de se amoldar aos parâmetros vinculativos fixados pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento consolidado no RE 870.947-SE (Tema 810) e REsp 1145245/PR (Tema 905).
Nesse contexto, restou assentado no recurso paradigmático no subitem 3.1, que as condenações judiciais de natureza administrativa geral, como é o caso em pauta, a atualização dos créditos sujeitariam-se aos seguintes encargos, vejamos:
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral
(a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte de Justiça, senão vejamos:
RECURSO DE APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA CONFORME OS TEMAS 905/STJ E 810/STF – RECURSO DESPROVIDO.Os índices de juros e correção monetária deverão obedecer ao que for disposto no RE n. 870.947 (Tema 810) e no REsp n. 1.495.146/MG (Tema 905), com suas eventuais modulações de efeitos.(N.U 0008760-90.2012.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/06/2021, Publicado no DJE 08/07/2021)

Desta feita, como a conformidade dos encargos do valor executado em face da Fazenda Pública, constitui matéria de ordem pública, há a necessidade de ajustar os cálculos ao precedente vinculativo do Supremo.

Nesse ponto, cito precedente:

“(...)A conformidade do valor executado ao julgado constitui matéria de ordem pública, sendo que o acolhimento de cálculos elaborados pela contadoria oficial não configura hipótese de julgamento ultra ou extra petita, quando haja a necessidade de ajustar os cálculos aos parâmetros da sentença exequenda, garantindo a perfeita conformidade na execução do julgado. (STJ. 2ª Turma. AgInt no Resp 1.672.844/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 17/9/2019).
[...]
A alegação da Fazenda Pública de excesso de execução sem a apresentação da memória de cálculos com a indicação do valor devido não acarreta, necessariamente, o não conhecimento da arguição. STJ. 2ª Turma. Resp 1.887.589/GO, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 06/04/2021”

Assim sendo, a sentença deve ser reformada para ajustar o cálculo do quantum executado aos juros e correção monetária alhures apontado.
Noutro norte, no que pertine ao recurso da empresa apelante, questiona o valor da verba honorária fixada, o qual advoga trata-se de quantia ínfima que não remunera o trabalho do advogado, à vista da responsabilidade e importância da demanda sub judice.
De fato, a fixação da verba honorária pelo magistrado a quo em R$ 1.000,00 (um mil reais) considerando os parâmetros previstos no §3º do art. 20 do CPC/73[1], vigente à época da prolação da sentença, se mostra inadequado ao trabalho desenvolvido pelo causídico, e, por isso deve ser majorado.
Segundo dispunha a regra do §4º do citado artigo,

“§ 4 o Nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, e nas execuções, embargadas ou não, os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, atendidas as normas das alíneas a, b e c do parágrafo anterior (grifei).

Assim é que, à luz do sobredito regramento, para o estabelecimento do valor dos honorários de sucumbência, devem ser analisados não apenas o valor da causa, mas também o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza, a importância, além do tempo exigido para o serviço.
Em que pese o julgamento do caso em pauta tenha dispensado dilação probatória, não se pode desconsiderar o trabalho do profissional ao longo de 7 anos até a prolação da sentença, com a apresentação de laudo técnico, impugnação aos cálculos apresentados pelo exequente e pela contadoria judicial, de modo que reputo equânime o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA APLICADA PELO PROCON – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONSTATAÇÃO – VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – VERIFICAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.Evidente a nulidade de todo o procedimento administrativo, quando este, corre à mingua da parte prejudicada em face da ausência de intimação dos atos processuais, sendo imperioso o reconhecimento do cerceamento de defesa e da violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.Vencida a Fazenda Pública, a fixação dos honorários não está adstrita aos limites percentuais de 10% e 20%, podendo ser adotado como base de cálculo o valor dado à causa ou à condenação, nos termos do art. 20, § 4º, do CPC, ou mesmo um valor fixo, segundo o critério de equidade.Sentença mantida. Recurso desprovido.(N.U 0027006-61.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/03/2021, Publicado no DJE 30/03/2021)

ANTE O EXPOSTO, conheço de ambos os apelos, e, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR tão somente para majorar a verba honorária para R$ 100.000,00 (cem mil reais), com base no §4º do art. 20 do CPC/73. NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO, retificando de ofício a sentença a quo a fim de determinar que quantum executado seja atualizado em conformidade com os juros de mora e correção monetária estabelecidos pelos Temas 810 do STF e 905 do STJ, qual seja, no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; e correção monetária com base no IPCA-E;

É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. YALE SABO MENDES (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal convocado), proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE ESTEIO ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS S.A E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 4 de agosto de 2021.

------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR YALE SABO MENDES - RELATOR
------------------------------------------------------------
[1] § 3º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, atendidos: (Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1.10.1973)
a) o grau de zelo do profissional; (Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1.10.1973)
b) o lugar de prestação do serviço; (Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1.10.1973)
c) a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.(Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1.10.1973)